Tribunal: TJPA
Processo: 0801582-88.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801582-88.2021.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ANIRA PENA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito administrativo. Agravo interno. Salário e férias proporcionais. Direitos assegurados pela constituição federal de 1988. Ônus da prova. Ausência de quitação.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 5.727,00 (cinco mil setecentos e vinte e sete reais), referente ao salário do mês de novembro de 2020 e férias proporcionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação do pagamento das verbas trabalhistas na forma aledada pelo Agravante.

III. Razões de decidir

3. a Autora ocupou os cargos em comissão de assessor especial III e chefe da divisão de folha de pagamento, sendo lotada na Secretaria Municipal de Administração, conforme Decretos de nomeação juntados aos autos.

4. Sendo incontroversa a prestação do serviço decorrente do vínculo efetivo com a Administração Municipal, a agravada se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC).

5. O Município não se desincumbiu de demonstrar a quitação do débito através de recibo de pagamento devidamente assinado ou qualquer outro documento que ateste o pagamento.

6. Descabe a aplicação do art. 18 da Lei 7.347/85, para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a presente demanda trata de ação de cobrança, não submetida ao procedimento da Lei da Ação Civil Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º
0801582-88.2021.8.14.0005)
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra

ANIRA PENA DE SOUSA
, diante da decisão monocrática contante no documento de id. 21166265, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

A decisão monocrática foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Deste modo, deve ser mantida a sentença de parcial procedência da ação com a condenação ao pagamento de férias e 13º salário proporcionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação
(...)

Em razões de agravo interno o Agravante sustenta a existência de ilegalidade na dívida reconhecida judicialmente, argumentando que a ficha financeira acostada pela parte autora demonstra a quitação das verbas reclamadas, relativas ao mês de dezembro de 2020 e às verbas rescisórias, além de alegar que não há comprovação da inclusão do nome da autora na folha de restos a pagar, o que inviabilizaria o pagamento.

Aduz ainda que todos os servidores constantes na folha de restos a pagar foram pagos mediante acordo homologado judicialmente em ação civil pública (Proc. nº 0803414-93.2020.8.14.0005), ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Alega, por fim, a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, aduzindo que deve ser aplicado o artigo 18 da Lei Federal 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo Município, confirmou a condenação do Ente Público ao pagamento de R$ 5.727,00 (cinco mil, setecentos e vinte e sete reais), referente ao salário do mês de novembro de 2020 e férias proporcionais.

Conforme registrado na decisão monocrática,
constata-se que a Autora ocupou os cargos em comissão de assessor especial III e chefe da divisão de folha de pagamento, sendo lotada na Secretaria Municipal de Administração, conforme Decretos de nomeação juntados aos autos (ids. 19725434 - Pág. 1/2).

Desta forma, sendo incontroversa a prestação do serviço decorrente do vínculo efetivo com a Administração Municipal, a agravada se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC), uma vez que as verbas pleiteadas possuem previsão constitucional.

Por outro lado, o Município não se desincumbiu de demonstrar a quitação do débito através de recibo de pagamento devidamente assinado ou qualquer outro documento que ateste o pagamento.

Sendo o pagamento fato que extingue a obrigação e não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento, ônus que competia ao Apelante, impõem-se a manutenção da sentença. Neste sentido, harmoniza-se a jurisprudência dominante deste Tribunal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 15 de março de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06).

ACÓRDÃO Nº: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA ISOLADA COMARCA DA CAPITAL REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...] Ônus
da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA

[...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu

direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Belém/PA, 29 de setembro de 2016. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (2016.03975381-67, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, Publicado em 2016-10-20).

Assim, comprovado o labor, e não realizada a contraprestação financeira integral, são devidos os valores cobrados pela Autora, uma vez que são garantidos constitucionalmente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Municipal.

Registra-se que embora exista contracheque e a relação do nome da autora na folha de pagamento, não há comprovação de que a parcela salarial foi efetivamente paga pelo Município, tampouco de que tenha ocorrido a alegada quitação na ação civil pública informada pelo Recorrente.

Por fim, descabe a aplicação do art. 18 da Lei 7.347/85, para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a presente demanda trata de ação de cobrança, não submetida ao procedimento da Lei da Ação Civil Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025